Tribunal: CARF
Processo: 13895.000431/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13895.000431/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.965 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
SONACA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 25/01/2006, 13/02/2006, 16/02/2006, 20/02/2006
DRAWBACK. DESCUMPRIMENTO. SUSPENSÃO DO IPI. REDUÇÃO A
ZERO DAS ALÍQUOTAS DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do art. 29 da Lei n° 10.637/2002, as matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem, importados diretamente por
estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de partes e pecas
destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto classificado no
Capítulo 88 da Tipi, serão desembaraçados com suspensão do IPI.
Nos termos do art. 4o do Decreto n° 5.171/2004, ficam reduzidas a zero as
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação nas operações de importação de partes, peças, ferramentais,
componentes, insumos, fluidos hidráulicos, lubrificantes, tintas, anticorrosivos,
equipamentos, serviços e matérias-primas a serem empregados na manutenção,
reparo, revisão, conservação, modernização, conversão e montagem das
aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM, de seus motores, suas
partes, peças, componentes ferramentais e equipamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13895.000431/2007-75
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13895.000431/2007-75

Relatório
Trata o presente caso de Autos de Infração lavrados em 10/10/2007, com ciência
pessoal em 24/10/2007, para cobrança de IPI - Importação, Pis/Pasep - Importação e Cofins -
Importação, tributos suspensos devido à utilização do regime aduaneiro especial de Drawback
Suspensão, no valor total de R$278.403,78.
A descrição dos fatos consta do próprio corpo dos Autos de Infração, às fls. 02/30,
nos seguintes termos:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foram apuradas infrações abaixo descritas, aos dispositivos
legais mencionados.
001 - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS À PERMANÊNCIA
NO REGIME DE DRAWBACK
O importador submeteu ao regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade
suspensão, todas as mercadorias constantes nas DI’s indicadas na relação abaixo.
Posteriormente o importador protocolizou requerimento, por meio dos processos
também indicados abaixo, renunciando à permanência neste regime, nos termos do
inciso II, artigo 342 do RA.
(...)
Ocorre que, apesar do compromisso assumido na ocasião do registro das
respectivas DI’s de recolher todos os tributos suspensos em caso de não cumprimento
das exigências previstas nos Atos Concessórios, o importador/requerente apenas
recolheu o II suspenso, não recolhendo o IPI, PIS e COFINS.
O contribuinte, irresignado, apresentou Impugnação em 22/11/2007, às fls.
33/100, nos seguintes termos:
A IMPUGNANTE é pessoa jurídica regularmente constituída, que se dedica ao
desenvolvimento de projetos, industrialização, reparo, armazenagem e comercialização
de produtos inerentes à indústria aeroespacial, especialmente a fabricação de fuselagens
para utilização em aeronaves.
Salutar informar que a IMPUGNANTE é reconhecida como indústria aeronáutica
pelo Instituto de Fomento Industrial - IFI, vinculado ao Comando da Aeronáutica,
conforme demonstrado nos documentos anexos, os quais comprovam, para efeito do
Convênio ICMS n° 75/1991, tal reconhecimento.
(...)
Como se observa, a IMPUGNANTE importa insumos sob o amparo do Regime
Aduaneiro Especial de Drawback. Posteriormente há a industrialização dos seus
produtos (fuselagens) e posterior exportação, a qual, todavia, não ocorre pela via
convencional, ou seja, os produtos não saem fisicamente do país. A IMPUGNANTE
vale-se, em função das condições já explanadas, de exportação amparada por outro
Regime Especial, a qual, in casu, opera-se por meio da utilização do incentivo às
exportações denominado DAC - Depósito Alfandegado Certificado.
(...)
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13895.000431/2007-75

DA "SUSPENSÃO" DO IPI (LEI 10.637/2002)
A norma acima mencionada, dentre outros assuntos de ordem tributária, trata da
possibilidade de não-tributação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em
algumas operações.
Muito embora o legislador tenha optado por designar a não-exigência do IPI como uma
forma de SUSPENSÃO do IPI, também entendemos, a exemplo das considerações já
realizadas acerca da suspensão no Drawback, tratar-se de isenção vinculada à condição
resolutiva.
A Lei 10.637/2002 prevê incentivos fiscais vinculados ao desenvolvimento da atividade
exportadora, bem como de alguns específicos setores da economia nacional, tais como o
automobilístico e o aeronáutico, segmento este da IMPUGNANTE.
Dispõe a Lei:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30,
31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a
que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial
com suspensão do referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
(...)
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
(...)
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
importados diretamente por estabelecimento de que tratam o caput e o § 1o serão
desembaraçados com suspensão do IPI.
(...)
Como se observa, o legislador entendeu que o segmento aeronáutico é de grande
importância para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do pais, de modo
a, nos termos da Lei 10.637/2002, isentar o IPI sobre as saídas internas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagens, bem como suas
importações.
A IMPUGNANTE é - e era à época das importações constantes do Auto de Infração
ora impugnado - beneficiária do incentivo trazido pela Lei em comento.
A IMPUGNANTE é fabricante de produtos classificados no capítulo 88 da TIPI,
em especial de fuselagens, as quais são destinadas, principalmente, para as aeronaves
da empresa brasileira EMBRAER S/A.
Os produtos fabricados pela IMPUGNANTE são classificados na posição
8803.30.00 (Partes dos veículos e aparelhos das posições 88.01 ou 88.02 - outras partes
de aviões ou de helicópteros).
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13895.000431/2007-75

Neste sentido, a IMPUGNANTE fazia - e faz - jus ao benefício ora mencionado.
Destarte, além do beneficio trazido pelo Drawback, em relação ao IPI, a
IMPUGNANTE também era beneficiada pela “isenção” criada por meio da Lei n°
10.637/2002.
Não obstante, vale mencionar que não há óbice para a conjugação das benesses
trazidas tanto pelas normas de Drawback quanto pela Lei retro citada. Ambas
possuem naturezas distintas, pois, enquanto o primeiro privilegia a exportação o
segundo estimula a indústria aeronáutica brasileira.
DA ALÍQUOTA 0% - PIS/PASEP E COFINS
No mesmo sentido da legislação acima tratada no tocante ao IPI, o legislador federal
também entendeu ser pertinente desonerar a tributação das Contribuições
denominadas PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, para empresas que
atuam no segmento aeronáutico.
Ocorre que, diferentemente do modelo utilizado pela lei n° 10.637/2002, o legislador,
no tocante às Contribuições em comento, atribuiu alíquota 0% (zero por cento) para
operações de importação realizadas pelo segmento aeronáutico.
Dispõe a Lei n° 10.865/2004 (com alterações):
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo
de que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de:
(...)
§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições, nas hipóteses de
importação de:
(...)
VI - aeronaves, classificadas na posição 88.02 da NCM; (Redação dada pela Lei no
10.925, 2004) (Vigência)
VII - partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos,
lubrificantes, tintas, anticorrosivos, equipamentos, serviços e matérias-primas a serem
empregados na manutenção, reparo, revisão, conservação, modernização, conversão e
montagem das aeronaves de que trata o inciso VI deste parágrafo, de seus motores,
suas partes, peças, componentes, ferramentais e equipamentos; (Redação dada pela Lei
no 10.925, 2004)
A IMPUGNANTE, como já mencionado, industrializa seus produtos, especialmente a
fuselagem, os quais são destinados à fabricação de aeronaves.
Neste sentido, ela faz jus à aplicação das alíquotas de 0% (zero por cento)
tipificadas pela Lei n° 10.865/2004.
As importações realizadas pela IMPUGNANTE e constantes das Declarações de
Importação arroladas no Auto de Infração ora impugnado foram contempladas pela
redução tarifária acima mencionada.
(...)
A exemplo do IPI (Lei 10.637/2002), não há óbice para aplicação conjunta da redução
tarifária (0% - zero por cento) promovida pela Lei n° 10.865/2002 e o beneficio trazido
pelo Drawback.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13895.000431/2007-75

(...)
DO PEDIDO
Posto isso requer-se a V.Sas. se dignem ao seguinte:
(...)
iii. Não sendo reconhecida a exportação indireta, que seja o Auto de Infração, em
relação ao IPI julgado IMPROCEDENTE, tendo vista que a IMPUGNANTE era
detentora, à época dos “fatos geradores", de benefício de ISENÇÃO condicionada,
decorrente da aplicação da Lei n° 10.637/2002;
iv. Não sendo, também, reconhecida a exportação indireta, que seja o Auto de Infração,
em relação ao PIS/PASEP-Importação, julgado IMPROCEDENTE, uma vez que a
IMPUGNANTE, conforme demonstrado, fazia jus à alíquota de 0% (zero por cento)
para a Contribuição, nos termos da Lei n° 10.865/2004;
v. Não sendo, ainda, reconhecida a exportação indireta, que seja o Auto de Infração, no
tocante à COFINS-Importação, julgado IMPROCEDENTE, vez que a IMPUGNANTE,
na época dos “fatos geradores”, era detentora de alíquota 0% (zero por cento), conforme
dispõe - e dispunha - a Lei n° 10.865/2004;
A 2a Turma da DRJ-São Paulo II (DRJ-SP2), em sessão datada de 10/05/2011,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no
17-50.615, às fls. 306/319, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 25/01/2006, 13/02/2006, 16/02/2006, 20/02/2006
SOLUÇÃO DE CONSULTA. DECISÃO VINCULANTE.
Enquanto prevalecer o entendimento exarado em Solução de Consulta, regularmente
editada pelo órgão competente da SRF, deve-se acatar as interpretações ali
manifestadas.
SUSPENSÃO do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
com redação dada pelo art. 25 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, não alcança as
operações realizadas por estabelecimento importador que tenha sido equiparado a
industrial por força do inciso I do art. 4o da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
regulamentado pelo inciso I do art. 9o do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002
(Regulamento do IPI - Ripi/2002).
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COF1NS
Data do fato gerador: 25/01/2006, 13/02/2006, 16/02/2006, 20/02/2006
ALÍQUOTA ZERO. PEÇAS E COMPONENTES IMPORTADOS PARA EMPREGO
EM REPARO E MANUTENÇÃO DE AERONAVE CLASSIFICADA NA POSIÇÃO
NCM 88.02.
Para adotar a alíquota zero de Cofins na importação de peças e componentes para
emprego no reparo e manutenção de aeronave da posição 88.02 NCM, o importador,
oficina especializada em reparo e manutenção de aeronave, deve cumprir os requisitos e
condições para a comprovação do direito à isenção de II na importação desses produtos.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13895.000431/2007-75

(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/01/2006, 13/02/2006, 16/02/2006, 20/02/2006
ALÍQUOTA ZERO. PEÇAS E COMPONENTES IMPORTADOS PARA EMPREGO
EM REPARO E MANUTENÇÃO DE AERONAVE CLASSIFICADA NA POSIÇÃO
NCM 88.02.
Para adotar a alíquota zero de Contribuição para o PIS/Pasep na importação de peças e
componentes para emprego no reparo e manutenção de aeronave da posição 88.02
NCM, o importador, oficina especializada em reparo e manutenção de aeronave, deve
cumprir os requisitos e condições para a comprovação do direito à isenção de II na
importação desses produtos.
(...)
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-SP2 em 17/05/2011
(conforme Aviso de Recebimento – AR, à fl. 326), apresentou Recurso Voluntário em
16/06/2011, às fls. 327/342, nos seguintes termos:
DO DIREITO
(...)
25. A RECORRENTE, pelas razões a seguir expostas, fazia jus à suspensão do IPI, nos
termos da Lei n° 10.637/2002 de forma independente ao Drawback. Senão vejamos.
25.1. O art. 29 da sobredita lei assim dispõe:
(..)
25.3. Nesse passo, com o devido respeito, não se aplicam ao caso as considerações
fornecidas pela RECORRIDA quando do julgamento em primeira instância (doc. 06),
ou seja, as Soluções de Consulta utilizadas pela RECORRIDA para fundamentar a
decisão de mantença do crédito tributário lançado não se subsumem ao benefício
pleiteado pela ora RECORRENTE.
25.4. As Soluções de Consulta utilizadas como paradigma pelo Fisco orientam no
sentido de que o "tratamento suspensivo" previsto pelo art. 29 da Lei n° 10.637/2002
não contempla as saídas promovidas por estabelecimento equipado a industrial, visto ser
imprescindível a realização de industrialização de produtos.
25.5. Como já demonstrado, a RECORRENTE não é empresa equiparada a
industrial, mas sim indústria efetiva, o que pode ser comprovado pelos documentos
acostados ao presente recurso.
25.6. Ademais, vale destacar que a RECORRENTE destinou produtos
industrializados para o mercado interno e não materiais no estado em que foram
importados. Isso pode ser constado pela análise das cópias das Notas Fiscais de venda
para a EMBRAER (doc. 07), bem como dos respectivos "certificados de conformidade"
(doc. 08).
25.7. Além da análise dos documentos mencionados nos itens anteriores, a
RECORRENTE apresenta, com o presente, outros documentos que corroboram com a
tese ora defendida, tais como fotos dos produtos fabricados e fluxos de produção, os
quais evidenciam o processo industrial de fabricação de material aeronáutico (doc. 09).
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13895.000431/2007-75

26. No que tange ao direito à alíquota zero para o PIS/PASEP-Importação e COFINS-
Importação:
26.1. A Lei n° 10.865/2004, que trata do tema, assim dispunha à época dos fatos:
(...)
26.2. Já o Decreto 5.171/2004 assim dispõe:
(...)
26.3. O acórdão ora questionado, data vênia, se equivocou ao apreciar a
impugnação apresentada, visto que a Turma Julgadora entendeu, incorretamente,
que a ora RECORRENTE deveria, na condição de oficina especializada em
reparo, revisão ou manutenção de aeronave classificada na posição 88.02 da NCM,
apresentar contrato de prestação de serviços, indicando o proprietário ou possuidor
da aeronave, bem como estar homologada pelo órgão competente do Ministério da
Defesa.
26.4. A RECORRENTE não é oficina especializada, mas sim, como já
demonstrado, indústria aeronáutica, a qual importou insumos e os submeteu à
operação de industrialização, conforme se observa dos documentos anexos (docs. 07, 08
e 09).
26.5. Desta forma, para usufruir da alíquota zero das contribuições em comento, a
RECORRENTE deveria atender aos requisitos previstos no inciso II, do parágrafo 4°,
do art. 4°, do Decreto n° 5.171/2004, de modo que não seria necessário comprovar a
posse ou propriedade da aeronave e estar homologada por órgão do Ministério da
Defesa.
26.6. Não obstante, cumpre destacar que a RECORRENTE possui Certificado de
Conformidade, expedido por órgão do Ministério da Defesa (doc. 10). Tal atestado
confere conformidade para as atividades industriais da RECORRENTE, especialmente
para montagens de estruturas aeronáuticas.
26.7. Ademais, a Solução de Consulta n° 10/2011 (Disit 8a), resultante de processo de
consulta instaurado pela ora RECORRENTE, esclarece o entendimento exarado nos
itens anteriores. Vejamos:
(...)
26.8. Como se verifica da Solução de Consulta n° 10/2011, as importações realizadas
pela RECORRENTE faziam jus à alíquota 0% das contribuições, visto que se
destinaram à montagem de estruturas aeronáuticas nos termos da legislação pertinente.
A Turma 3401 do CARF, em sessão datada de 26/02/2019, resolveu, por
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora
da RFB ateste conclusivamente, à luz dos documentos apresentados no recurso voluntário, e em
outros considerados necessários, se o recorrente é estabelecimento industrial, ou apenas
equiparado, bem como se o recorrente se trata de indústria aeronáutica e/ou oficina
especializada em reparo e manutenção de aeronave. Foi exarada a Resolução no 3401-001.807, às
fls. 468/479.
O contribuinte apresentou esclarecimentos aos questionamentos formulados na
Resolução no 3401-001.807, por meio de documento encaminhado à Fiscalização em
05/07/2019, e anexado às fls. 482/495. O documento inclui diversas fotografias do
estabelecimento onde o contribuinte desenvolve suas atividades.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13895.000431/2007-75

O contribuinte, teve ciência do Relatório de Diligência Fiscal em 08/10/2019
(conforme TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, à fl. 513).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Em 29/07/2019 foi lavrado o Relatório de Diligência Fiscal, por meio do qual
se deu cumprimento ao quanto solicitado na Resolução no 3401-001.807, in verbis:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal, na forma do disposto
nos arts. 7o, §1o, e 23, do Decreto no 70.235/72, e arts. 194, 195 e 196 da Lei no 5.172/66
(CTN), bem como em cumprimento ao disposto no Mandado de Procedimento Fiscal
0812000-2019-00115-5, compareci ao endereço acima, em 24/07/2019, com a
finalidade de:
1. Verificação das instalações físicas da unidade e dos procedimentos executados no
local relativamente aos produtos importados;
2. Instrução do processo no 13895.000431/2007-75.
Sendo o relatório, tenho a informar:
Tivemos acesso franqueado ao setor produtivo da empresa correspondente à sua linha
de montagem onde, em um mezanino, tivemos visão geral de peças aguardando sua
utilização, foto 1, bem como de parte da linha de produção, foto 2.
Como as fotos 3 e 4 demonstram, visitamos a linha de montagem de fuselagens dos
programas eJets 170, 190 e legacy 500.
A foto 5 mostra a preparação estrutural das chapas das fuselagens antes de sua
montagem final.
A foto 6 mostra em primeiro plano os gabaritos para a montagem das fuselagens.
A foto 7 apresenta um robô fazendo avaliação estrutural da chapa da fuselagem, após
sua preparação e antes da montagem.
As fotos 8 e 9 mostram fuselagens já em seu estágio final de montagem.
A planta industrial ainda contempla unidades de pintura e usinagem.
As fotos aqui mencionadas são apresentadas nos anexos ao presente relatório.
Baseado em nossas observações, e conforme as fotos atestam, comprovamos que a
empresa SONACA BRASIL LTDA, acima identificada, trata-se de empresa que
realiza primordialmente, em sua planta localizada em São José dos Campos (SP),
operações de industrialização de produtos da cadeia aeronáutica.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13895.000431/2007-75

Conforme consta do Relatório deste Acórdão, o procedimento de diligência
solicitado por esta Turma foi realizado pela Autoridade Fiscal, tendo como resultado a
comprovação de que o contribuinte em questão é verdadeiramente empresa industrial cuja
atividade econômica contempla a fabricação de aeronaves e suas partes, peças e componentes,
fazendo jus à suspensão do IPI e à redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital